Tribunal: TJSP
Processo: 2223891-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse. Decisão postergou pedido de citação por edital e determinou a habilitação dos herdeiros do réu nos autos.
Decisão não impugnável por agravo de instrumento. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC. Mitigação trazida pelo Tema 988, do STJ não é aplicável ao caso, urgência não caracterizada.
Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse. Decisão postergou pedido de citação por edital e determinou a habilitação dos herdeiros do réu nos autos.
Decisão não impugnável por agravo de instrumento. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC. Mitigação trazida pelo Tema 988, do STJ não é aplicável ao caso, urgência não caracterizada.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223891-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ S.A, é
agravado JAIME BATISTA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223891-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27468 - B
2
VOTO No 27468
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2223891-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO
ANDRÉ S.A
AGRAVADO: JAIME BATISTA MARQUES
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ (A): MARCIO BONETTI
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c
reintegração de posse. Decisão postergou pedido de citação
por edital e determinou a habilitação dos herdeiros do réu
nos autos.
Decisão não impugnável por agravo de instrumento.
Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC.
Mitigação trazida pelo Tema 988, do STJ não é aplicável ao
caso, urgência não caracterizada.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. Fls. 184/185: o pedido de citação por edital será apreciado oportunamente.
Inexistindo inventário dos bens deixados pelo réu falecido, deverá a autora promover a
devida habilitação dos herdeiros, na forma do artigo 687 do Novo Código de Processo
Civil. Nesse ceara, por oportuno, consigno que a habilitação se dará dentro destes autos,
nos termos do art. 689 do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, aguarde-se que
a autora promova a habilitação dos sucessores, na forma dos artigos 687 e seguintes do
Novo Código de Processo Civil, pelo prazo de um ano." (transcrição literal)
Insurge-se o autor alegando que, após o ajuizamento da
ação, tomou conhecimento do falecimento do réu, constando da certidão de óbito
apenas os dois primeiros nomes de seus herdeiros. Afirmando que é
“praticamente impossível” obter a qualificação correta daqueles que deveriam
suceder o réu na ação, pede a reforma do julgado para deferimento da citação
por edital.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Sem apresentação de contraminuta, vez que ainda não citada a
parte ex adversa.

É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223891-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27468 - B
3
O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O
CPC/2015 estipula as decisões impugnáveis por agravo de instrumento, em seu
art. 1.015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
Como se vê, a decisão recorrida não se enquadra nas
hipóteses legais. A via utilizada pelo agravante é inadequada, acarretando a
inadmissibilidade do recurso.
Ainda que o tema 988, do STJ, tenha ampliado o rol do art.
1.015, comportando outras hipóteses agraváveis, não se verifica urgência no
presente caso.
Em que pesem as alegações recursais, não cabe ao
julgador flexibilizar a interpretação da lei, notadamente quando ela é clara e não
deixa margens a dúvidas.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223891-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27468 - B
4
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, nos termos
do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)